Tribunal: TJPA
Processo: 0059168-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059168-82.2013.8.14.0301
APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE INTERNET RESPONSABLIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, não tendo a vítima o ônus de comprovar a existência culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade respectivo.

2. Conforme Lei 13.979/2020, regulamentado pelo Dec. 10.282, a Apelante desenvolve atividade econômica de fornecimento de telecomunicações e internet, sob o manto da concessão de serviço público e, tendo ocorrido falha na prestação de serviço, por conta de cobrança indevida, cujos fatos são incontroversos, ante a ausência de qualquer comprovação, por parte da concessionária, de fato extintivo do direito do Autor da ação, resta devida a condenação em danos morais e materiais.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0059168-82.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
CLARO S.A.

ADVOGADA:
RAFAEL GONÇALVES ROCHA
(OAB/PA 16.538-A)

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA BARROS

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY (OAB/PA7891)

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

CLARO S.A.,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 13º Vara Cível e Empresarial, que nos autos da Ação Anulatória de Débitos com Indenização por danos materiais e morais, promovida por JOSE MARIA DA SILVA BARROS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Narrou o Autor que no mês de junho de 2012 contratou um pacote de prestação de serviço de comunicação denominado Net Combo, o mesmo incluía uma tv por assinatura, uma linha telefônica e um ponto de internet banda larga, no entanto, a partir do mês de setembro de 2012 a Requerida passou a cobrar do Requerente por mais um ponto de internet banda larga que não foi contratado. O pagamento era feito mediante débito automático.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.929,66 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro dos débitos indevidamente pagos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral.

Em sede de razões recursais, a Apelante alega:
a)

a não configuração de danos morais, tendo em vista que, embora houvesse cobrança indevida, não ocorreu a negativação do nome da Autora;
b)
da necessidade de redução do quantum indenizatório, tendo por base o fato de não haver restrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito;
c)
que seja afastada a restituição em dobro, tendo em vista que a cobrança indevida não se deu por má-fé. (ID 2116885 - Pág. 1 – 17).

Por tais razões, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Apelado requer o não provimento do Recurso e a condenação do Apelante por litigância de má-fé e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 2116886 - Pág. 1 – 5).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC), nos termos consignados na decisão de (ID 2123156 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

2116885 - Pág. 18 - 20), estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos morais e materiais, na forma de restituição em dobro, ocasionados pela cobrança indevida de fatura de ponto de internet não contrato pela Apelada. Subsidiariamente, a Apelante requer a diminuição do montante arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pelo Apelado e a alteração do indébito para a forma simples.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

A responsabilidade civil do fornecedor na qualidade de prestador de serviços é objetiva, e por esse motivo deve responder por eventuais prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa. Podendo ser é afastada somente quando comprovado que o defeito inexiste ou haja culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros. (Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Sendo a CLARO S.A. uma concessionária de serviço público, prestadora de serviço de telefonia móvel, por disposição legal, contida no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, deve fornecer serviços com informações corretas, claras, precisas e correta quanto ao preço, garantia, prazos de validade e origem.

Tendo em vista que a responsabilização objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor, independente de culpa, em qualquer de suas modalidades, suficiente, pois, que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor.

Destaco, a despeito da possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este (o consumidor), também incumbe provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 333, I, do Código de Processo Civil.

No que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CF/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, na
quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais
, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (
Recurso Especial nº 860.705
, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.374.284
(4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

O Autor contratou, junto a Apelante, no mês de junho de 2012 um pacote de prestação de serviço de comunicação denominado Net Combro, que consistia na aquisição dos seguintes serviços: uma tv por assinatura, uma linha telefônica e um ponto de internet banda larga. Porém, a partir do mês de setembro de 2012 a Recorrente passou a cobrar do Apelado mais um ponto de internet banda larga que não foi contratado. O pagamento era feito mediante débito automático.

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação para condenar a concessionária CLARO S.A. em R$ 2.929,66 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) – diante da comprovação da cobrança indevida por serviço não prestado –, além de reconhecer a vulneração ao direito da personalidade do Autor, motivo pelo qual arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral.

Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Ré comprovado a alegação defensiva de inexistência do vício na prestação do serviço, haja vista que durante toda sua defesa, fala genericamente que não houve falha na prestação de serviço, de maneira genérica, sem se manifestar precisamente sobre as alegações fáticas trazidas pelo demandante, que consiste na cobrança de dois pontos de internet, ao invés de um, conforme pactuado na negociação contratual. Assim, não foram apresentadas provas ou argumentos que pudessem desconstituir o direito do Autor. Esse, por sua vez, vez provas minhas de suas alegações, na forma do Art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Na Apelação, os mesmos argumentos foram hasteados pela Ré, porém sem qualquer demonstração fática que lhe dê suporte e sirva como fato extintivo ou modificativo do direito do Autor, valendo ressaltar que a fixação do montante de R$

2.929,66 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)
a título de indenização por dano material, bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação pelo dano moral sofrido encontra-se em consonância com as balizas legais, jurisprudenciais e doutrinárias anteriormente explicitadas.

Conforme bem assentado na sentença ora impugnada, a requerida apenas aduziu, que a cobrança é devida em virtude de contrato de prestação de serviços estabelecido, juntando, unilateralmente, uma captura de tela feita dentro dos próprios sistemas de informação da empresa.

Diante das afirmações da Autora de feito diversas reclamações sobre a cobrança indevida, cabia, no mínimo, a parte Ré, ter apresentado qualquer documento que comprovasse a não ocorrência do vício alegado, ou mesmo que tivesse sanado o problema do Requerente.

Por sua vez, a Autora, ora Apelada, apresentou quadro fático de cobrança e (2116875 - Pág. 19 – 51) e sendo tal quadro fático comprovado contendo desconto automático realizado pela empresa além boletos de pagamento, suficiente para comprovar as alegações mínimas que ensejam seu pedido. Tal moldura enseja a responsabilização civil da concessionária de telefonia e internet, valendo reproduzir a seguinte jurisprudência.

Conforme Lei 13.979/2020, regulamentado pelo Dec. 10.282, a Apelante desenvolve atividade econômica de fornecimento de telecomunicações e internet, sob o manto da concessão de serviço público e, tendo ocorrido falha na prestação de serviço, por conta de cobrança indevida, cujos fatos são incontroversos, ante a ausência de qualquer comprovação, por parte da concessionária, de fato extintivo do direito do Autor da ação, resta devida a condenação em danos morais e materiais.

Quanto à configuração de dano moral, cada caso reveste-se de peculiaridades que lhes são muito próprias, tais como circunstâncias em que o fato ocorreu. No caso em análise, o Autor pagou, por vários meses, um serviço de internet inexistente, além da humilhação de pagar pela desinstalação de um serviço que nunca existiu. Logo, tais incômodos superaram os limites do mero aborrecimento e dissabores da vida cotidiana.

Também não procede a alegação de desproporcionalidade do
quantum debeatur
e nem de
enriquecimento sem causa do ofendido, especialmente porque a falha foi em serviço prestado pela pessoa jurídica de relevante cunho social, sendo imperioso reprimir o comportamento negligente que caracterizou o ato ilícito ensejador de dano.

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ. (STJ - REsp: 1659509 SE 2015/0242029-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017).

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória fundada na falha da prestação do serviço de telefonia, além de cobrança indevida. Em grau de apelação a matéria devolvida se resume à ocorrência do dano moral. O comportamento ilícito da Ré pela impertinente cobrança depois de cancelado o contrato de prestação de serviço caracteriza o dano moral passível de ressarcimento. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00224362020158190002, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Tal posicionamento é encampado, há anos, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), sendo salutar a reprodução do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇO PRESTADO DE MODO INSATISFATÓRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELA APELADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARBITRAMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00721641520138140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

Quanto ao pagamento do indébito em dobro
tenho que quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CF/88, do CC, do CPC, do CDC e da Lei nº 8.987/1995 –, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte condenada.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a
responsabilização civil contratual
, fixo para o
dano material
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Em progressão, consigno para a indenização por danos morais, juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir do citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Diante da
sucumbência exclusiva da Apelante
, condeno-a ao pagamento de
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação em prol do advogado do Apelado – nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil –, assim como ao pagamento das
custas processuais
, consoante o art. 82, § 2º, da mesma Codificação.

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021